Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-02.2018.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001145-02.2018.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: SILEIDE DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. TERCEIRO PERÍODO AQUISITIVO. GOZO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. IMPEDIMENTO LEGAL. ART. 103, II, "B", DA LEI MUNICIPAL Nº 06/1990. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810/STF E EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Municíp
io de Santo Estevão/BA
contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal (professora),
empossada em 2002 e exonerada a pedido em 2018, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente a três licenças-prêmio não gozadas (nove meses de remuneração), relativas aos períodos aquisitivos de 2002-2007, 2007-2012 e 2012-2017. O município suscitou prescrição quinquenal, ausência de requerimento administrativo, interrupção do terceiro período aquisitivo por gozo de licença para tratar de interesses particulares, inaplicabilidade da vedação ao enriquecimento sem causa e inadequação da base de cálculo.

II. Questão em discussão

Cuida-se de definir: (i) o termo inicial da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia de licença-prêmio; (
ii
) a exigibilidade de requerimento administrativo prévio; (
iii
) o efeito do gozo de licença para tratar de interesses particulares sobre o terceiro período aquisitivo; e (
iv
) a base de cálculo da indenização.

III. Razõ
es de decidi
r

A prescrição quinquenal para conversão em pecúnia de licença-prêmio tem como termo inicial o rompimento do vínculo funcional, e não o término de cada período aquisitivo, inexistindo prescrição no caso
concreto
.

O requerimento administrativo
prévio é dispensável, consoante entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema.

O gozo de licença para tratar de interesses particulares durante o terceiro período aquisitivo (2012-2017) impede a concessão da licença-prêmio, nos termos do art. 103, II, "b", da Lei Municipal nº 06/1990, impondo-se sua exclusão da condenação.

A base de cálculo corresponde à última remuneração em atividade, incluídas as vantagens permanentes e excluídas as verbas transitórias.

Atualização monetária: IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 (Tema 810/STF); taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (art. 3º da EC nº 113/2021).

IV. Dispositivo e
T
ese

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para excluir da condenação o terceiro período aquisitivo (2012-2017), reconhecendo o direito à indenização correspondente a duas licenças-prêmio não gozadas (seis meses de remuneração), relativas aos períodos de 2002-2007 e 2007-2012, com explicitação da base de cálculo e dos critérios de atualização monetária. Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença.

Teses jurídicas:
1)
O termo inicial da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia de licença-prêmio é a data do rompimento do vínculo funcional
; 2)
A pretensão indenizatória pós-exoneração independe de requerimento administrativo prévio
; 3)
O gozo de licença para tratar de interesses particulares no período aquisitivo impede a concessão de licença-prêmio
nos termos do

art. 103, II, "b", da Lei Municipal nº 06/1990.

REFERÊNCIAS

Legislação:

Arts
. 85, §3º, I, e §11, 931, 934 e 937 do CPC; art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09; art. 3º da EC nº 113/2021;
arts
. 34, 81, 99, 102, 103, II, "b", e 105 da Lei Municipal nº 06/1990 de Santo Estêvão/BA.

Jurisprudência:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.153.130/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma,
DJe
26/06/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.098.562/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
11/04/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.064.697/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma,
DJe
17/11/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.109.792/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma,
DJe
30/11/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.945.228/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma,
DJe
24/03/2022; STF, Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE); TJ-BA, Apelação 8000297-95.2023.8.05.0082, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, DJ 12/08/2025; TJ-BA, Apelação 8001988-17.2021.8.05.0244, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, DJ 21/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001145-02.2018.8.05.0230, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO/BA e como apelada SILEIDE DA SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)